Tribunal: STF
Processo: RE 1411898
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Armindo Adival Rossato e outros formalizaram recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Sul.



    Nas razões recursais, alegam violação ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.



    Afirmam serem militares da reserva e que mensalmente descontam de seus proventos o valor de 7,5% (sete e meio por cento) a título de contribuição previdenciária. 



    Aduzem que, a partir da EC n. 41/2003, essa incidência tributária somente seria devida sobre o valor de seus proventos que excedesse o teto do RGPS. 



    Asseveram que, em virtude do princípio da isonomia, é devida a extensão aos militares do benefício da imunidade tributária concedida aos servidores públicos civis, por força do § 18 do art. 40 da Carta Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência, por entender que os militares submetem-se a regime previdenciário próprio, não estando vinculados ao regime adotado pelos servidores públicos civis, tampouco ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Inicialmente, quanto aos militares das Forças Armadas, cumpre salientar que estes possuem regime previdenciário diferenciado, não sujeito à disciplina de diversos parágrafos do art. 40 da Constituição Federal, em especial do § 18, acrescentado pela EC 41/03.



    Importante destacar ainda que, ao contrário dos servidores públicos federais civis e dos trabalhadores da iniciativa privada (Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição), o militar das Forças Armadas nunca contribuiu para a sua aposentadoria, pois tal benefício inexiste na lei castrense. Ele sempre contribuiu apenas para a pensão militar, destinada a seus beneficiários.



    Nesse sentido, a Lei 3.765/60, ao tratar das pensões militares, na sua redação original, assim dispôs:



    (...)



    …..................................................................................................



    Aliás, os militares das Forças Armadas tanto constituem um conjunto diferenciado de agentes públicos que o § 20 do art. 40 da Constituição Federal autoriza a existência de regime próprio de previdência social para os militares, na forma do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição. 



    É certo, pois, que o § 18 do art. 40 da Constituição Federal trata apenas do regime previdenciário dos servidores públicos civis, não se aplicando aos militares das Forças Armadas. 



    …...................................................................................................



    Assim, os militares submetem-se a regime previdenciário próprio, que sempre foi mantido pela contribuição dos inativos, não se vinculando ao regime adotado para os servidores públicos civis da União, tampouco ao Regime Geral de Previdência Social. 



    Por tais razões, não se pode postular tratamento isonômico entre servidores civis e militares para o fim de limitar a base de cálculo de incidência das contribuições previdenciárias de custeio das pensões militares, configurando-se legítimos tais descontos, o que impõe a improcedência da ação. 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto à matéria: ao apreciar o RE 570.177 (ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 15/RG, DJe de 27/6/2008), esta Corte assentou que o regime aplicado aos militares não se confunde com aquele ao qual submetidos os servidores públicos civis, eis que possuem direitos, garantias e prerrogativas próprias.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise do RE 596.701, Tema n. 160/RG, ministro Edson Fachin, oportunidade em que o Plenário desta Corte sedimentou a impossibilidade de estender as normas constitucionais dos servidores públicos civis aos servidores militares:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    (…) 



    (RE 596.701/MG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, Tema n. 160/RG, DJe de 26/06/2020, grifei)



    Embora aqui não se trate de possibilidade de incidência tributária sobre os proventos de inatividade dos recorrentes (no período compreendido entre a EC n. 20/1998 e a EC n. 41/2003), como abordado no Tema n. 160/RG, cumpre perceber que, no julgamento daquele paradigma, o Supremo sedimentou sua jurisprudência no sentido de que são distintos os regimes jurídicos aplicáveis aos servidores públicos civis e aos militares.



    Nesse passo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS. MILITAR. INCIDÊNCIA. EC 41/03. 



    1. O Supremo, por ocasião do julgamento da ADI n. 3.105, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.8.04, registrou inexistir "norma de imunidade tributária absoluta". A Corte afirmou que, após o advento da Emenda Constitucional n. 41/03, os servidores públicos passariam a contribuir para a previdência social em "obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento".



    2. Os servidores públicos militares não foram excepcionados da incidência da norma, razão pela qual não subsiste a pretensa imunidade tributária relativamente à categoria. A inexigibilidade da contribuição -- para todos os servidores, quer civis, quer militares -- é reconhecida tão-somente no período entre o advento da EC 20 até a edição da EC 41, conforme é notório no âmbito deste Tribunal [ADI n. 2.189, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 9.6.00, e RE n. 435.210-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14.6.05]. Agravo regimental a que se dá provimento. 



    (RE 475.076-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 19/12/2008, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como nestes autos, sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator